Tribunal: STF
Processo: Rcl 79431
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. DESCUMPRIMENTO: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por AFS Comercial Ltda., em 12.5.2025, contra a seguinte sentença proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Indaiatuba/SP, na Reclamação Trabalhista n. 0013944-53.2024.5.15.0077, pela qual teria sido desrespeitada a ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389 da repercussão geral.



    “(...)



    RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    Sustenta o reclamante que  ‘iniciou suas atividades em 10/08/2022, exercendo a função de coordenador comercial, sem o devido registro na CTPS e com uma remuneração média de R$ 4.158,86 (quatro mil cento e cinquenta e oito reais e oitenta e 
seis centavos), laborando todos os dias, ainda tendo que cumprir jornada de trabalho. Durante o período contratual, o Reclamante atuava diretamente nas dependências da 1ª Reclamada (ALPHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA), local onde também funcionava a 2ª Reclamada (AFS COMERCIAL LTDA). Além disso, o Reclamante também prestava serviços à 4ª Reclamada (TOCA ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO LTDA), que atuava como o segundo estoque da 1ª Reclamada’. 



    Em defesa, a 1ª e a 2ª reclamadas impugnam o pedido, e sustentam que ‘A prestação de serviços foi iniciada em 22/09/2022. Foi ajustado entre as partes que o reclamante realizaria seu trabalho com liberdade e independência, gerenciando seu tempo da maneira que fosse mais conveniente, dando ao suporte aos revendedores dos produtos fabricados pela reclamada (...) Com relação a contraprestação aos serviços prestados, restou acordado entre as partes que o Reclamante receberia R$ 3.850,00 (Três mil, oitocentos e cinquenta reais). Quanto a Modalidade de contratação, nunca restou dúvidas ao Reclamante que o mesmo seria um prestador de serviços diante dos termos apresentados a ele, que anteriormente já era empresário e sabia da diferença entre um funcionário Celetista e um prestador de serviços’



    Narram ainda que em 20/05/2024, o reclamante comunicou a ré de que prestaria serviços apenas até 29/05/2024, sob a alegação de que teria recebido uma nova proposta, que inexistia subordinação jurídica, pois o autor ‘exercia atividades com plena autonomia, organizando sua própria rotina e não estava sujeito a comandos diretos. Prestava suporte a equipe de vendas, formada por representantes autônomos. Seu contato na empresa era direta e unicamente com o Sr. Renato, 
e depois que o mesmo se afastou temporariamente das atividades 
por motivos de saúde, passou a contatar a Sra. Marina (filha do 
Sr. Renato) sendo que o mesmo ficava semanas sem contata-la’, que o reclamante não tinha sua jornada de trabalho fiscalizada, e que inexistia pessoalidade. (...)



    Para que se verifique a existência de liame empregatício devem estar presentes cumulativamente os elementos fáticos jurídicos pertinentes à relação de emprego, quais sejam a pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT. 



    Ao admitir a prestação de serviços, mas invocar fato impeditivo do direito da parte autora, a parte ré atraiu para si o ônus da prova, ônus do qual não se desincumbiu a contento. 



    Em seu depoimento, o reclamante disse que (...)



    As partes convencionaram a utilização como prova emprestada dos depoimentos prestados nos autos do processo 0012782-23.2024.5.15.0077. 



    No referido processo, a testemunha indicada pela reclamada disse  que (...).



    Considerando ser incontroversa a prestação de serviços em benefício da empresa, bem como a prova emprestada, comprovou-se que a parte reclamante prestou serviços à reclamada de forma pessoal, onerosa, não eventual e subordinada (requisitos cumulativos dos 
arts. 2º e 3º da CLT), notadamente considerando que o reclamante atuou como coordenador comercial da empresa, laborando de forma subordinada à ré. 



    Quanto à remuneração percebida, compulsando os extratos juntados sob Id 94609a2 e seguintes, fixo como sendo de R$ 4.158,86, nos termos da inicial. 



    No tocante à rescisão contratual, os áudios juntados pela reclamada sob Id 47db116 e seguintes e as conversas de WhatsApp juntadas com a contestação não comprovam a alegada rescisão por iniciativa do reclamante, de forma que reputo verazes os fatos veiculados na inicial, e fixo que a rescisão contratual se deu sem justa causa em 29/05/2024, por iniciativa do empregador. 



    Declaro, pois, que a parte reclamante foi admitida em 10/08/2022, na função de coordenador comercial, com remuneração de R$ 4.158,86, vindo a ser dispensada sem justa causa em 29/05/2024, com a projeção do aviso prévio para 01/07/2024. Pedido parcialmente procedente” (fls. 3-7, e-doc. 5).



    Contra essa sentença, o beneficiário, autor da reclamação trabalhista da origem, opôs embargos de declaração, pendentes de julgamento até esta data.



    2. Na presente reclamação, AFS Comercial Ltda. afirma que “o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1.532.603/SP, reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da matéria constitucional discutida, constante do Tema nº 1.389 da sistemática da repercussão geral, cujo objeto versa sobre: ‘A licitude da terceirização ou da celebração de contrato de prestação de serviços com pessoa jurídica por parte de empresa para a consecução de sua atividade-fim, sem a configuração de vínculo empregatício direto com o contratante’ (fl. 2).



    Salienta que, “com o reconhecimento da repercussão geral, restou determinada a suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratem da referida controvérsia, a partir de 14 de abril de 2025” (fl. 2).



    Informa que, “não obstante a ordem expressa desta Suprema Corte, a Juíza da Vara do Trabalho de Indaiatuba/SP proferiu sentença no processo nº 0013944-53.2024.5.15.0077 em 24/05/2025, decidindo precisamente sobre a matéria abarcada pelo Tema 1.389” (fl. 2).



    Assevera que “já havia peticionado nos autos, em 19/05/2025, (ID 4667dae) requerendo o imediato sobrestamento do feito, em observância à determinação vinculante do STF. Entretanto, o pedido sequer foi apreciado até a presente data e o processo seguiu” (fl. 2).



    Sustenta que “o ato ora reclamado configura afronta direta à decisão proferida no ARE 1.532.603/SP. A magistrada a quo prolatou sentença em processo que versa precisamente sobre a licitude da pejotização depois da referida determinação” (fl. 3).



    Requer medida liminar, para “cassar e suspender os efeitos da sentença proferida em 17/05/2025 [e] determinar o sobrestamento do feito de origem” 
(fl. 3).



    Pede “a procedência total da reclamação, com a declaração de nulidade da sentença proferida e a reafirmação da autoridade desta Corte” (fl. 4).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao proferir sentença no Processo n. 0013944-53.2024.5.15.0077, o juízo da Vara do Trabalho de Indaiatuba/SP teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389 da repercussão geral.



    5. Em 12.4.2025, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário 
com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema n. 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.  



    6. Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos eletrônicos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário. Foram fundamentos da decisão:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Ribas da Silva, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que julgou improcedente a reclamação trabalhista, declarando a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, inexistindo, na espécie, relação de emprego. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’.



    Decido.



    Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’.



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    Seguindo essa mesma orientação, confira-se:



    ‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, 
§ 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 
1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento’. (RE 1141156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 3.4.2020)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema.



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico.



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.



    Comunique-se à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes de todos os Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão informar os juízes sob sua jurisdição acerca do teor desta determinação” (DJe 15.4.2025).



    7. Na espécie, ao proferir sentença, a autoridade reclamada assentou:



    “(...) Em defesa, a 1ª e a 2ª reclamadas impugnam o pedido, e sustentam que ‘(...) Quanto a Modalidade de contratação, nunca restou dúvidas ao Reclamante que o mesmo seria um prestador de serviços diante dos termos apresentados a ele, que anteriormente já era empresário e sabia da diferença entre um funcionário Celetista e um prestador de serviços” (fl. 4, e-doc. 5).



    Embora a empresa reclamante tenha alegado que o beneficiário, Luiz Antonio Mangiavacchi Junior, atuava como “prestador de serviços”, 
não juntou aos autos nenhum documento idôneo comprobatório da formalização dessa contratação, evidenciando-se que o vínculo entre as partes era meramente informal.



    A controvérsia estabelecida no processo de origem não versa sobre “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Expõe-se, no caso, de situação distinta daquela objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão nacional.



    Não se demonstra, assim, descumprimento à ordem de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral suscitado na presente reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora